Tribunal: STF
Processo: ARE 978821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE TESTEMUNHA INSCRITA EM PROGRAMA DE PROTEÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMANDE O JULGAMENTO PRESENCIAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.